Tribunal: TJES
Processo: 0000437-78.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000437-78.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO MENDES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONTEXTO DE APREENSÃO DAS DROGAS QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos recursais, as provas coligidas nos autos são suficientes para amparar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, pois a
materialidade está corroborada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais tanto em sede inquisitiva quanto perante contraditório judicial, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, inclusive a confissão do denunciado acerca da propriedade dos entorpecentes.

2.
Apesar da negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório, sua versão é unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, não havendo como prevalecer sobre as coesas e assertivas declarações dos agentes públicos, que possuem fé pública e valor probatório, cuja idoneidade não foi infirmada pela Defesa.

3. O
contexto em que se deram os fatos evidenciam a destinação dos entorpecentes ao tráfico, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por REGINALDO MENDES DE AMORIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do art. 180,
caput,
do CP, e do art. 310 da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

O apelante restringe sua irresignação quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas, postulando a reforma da sentença para que se absolvido do referido crime por falta de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por REGINALDO MENDES DE AMORIM contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do art. 180,
caput,
do CP, e do art. 310 da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

O apelante restringe sua irresignação quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas, postulando a reforma da sentença para que se absolvido do referido crime por falta de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 1º/07/2022, por volta de 19:56 horas, policiais militares, munidos de informações de que o réu estava com mandado de prisão em aberto e traficando drogas no bairro na posse de uma motocicleta com restrição e furto/roubo, visualizaram a motocicleta suspeita conduzida pelo irmão do réu, o qual estava na garupa.

Segundo consta, após visualizarem a motocicleta entrar numa rua sem saída, esperaram o melhor momento para ingressar, oportunidade em que avistaram o acusado e outros dois indivíduos e dada voz de abordagem, tendo-se localizado a motocicleta e 34 pinos de cocaína, cuja propriedade foi assumida pelo réu perante os policiais. Na sequência, encontraram nos arredores da casa do denunciado mais 15 (quinze) pinos de cocaína.

Em que pesem os argumentos recursais, as provas coligidas nos autos são suficientes para amparar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas.

A materialidade está corroborada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais tanto em sede inquisitiva quanto perante contraditório judicial, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, inclusive a confissão do denunciado acerca da propriedade dos entorpecentes.

Apesar da negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório, sua versão é unilateral e desprovida de qualquer lastro probatório, não havendo como prevalecer sobre as coesas e assertivas declarações dos agentes públicos, que possuem fé pública e valor probatório, cuja idoneidade não foi infirmada pela Defesa.

Por sua vez, o contexto em que se deram os fatos evidencia a destinação dos entorpecentes ao tráfico, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Portanto, rejeito o pleito absolutório, não havendo quaisquer alterações a serem realizadas
ex officio
na fase dosimétrica, que observou a estrita legalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.